Tribunal: TJSP
Processo: 1035293-10.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Alegada ineficiência do serviço prestado pela ré consistente na ausência de fornecimento de alimentação (Kosher) especial ao autor, seguidor dos preceitos da religião judaica, durante todo o percurso de 9 horas do voo de Miami a Madri, não obstante a existência de solicitação prévia - Relação de consumo caracterizada – Serviço

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Alegada ineficiência do serviço prestado pela ré consistente na ausência de fornecimento de alimentação (Kosher) especial ao autor, seguidor dos preceitos da religião judaica, durante todo o percurso de 9 horas do voo de Miami a Madri, não obstante a existência de solicitação prévia - Relação de consumo caracterizada – Serviço defeituoso evidenciado – Responsabilidade objetiva – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial - Majoração do arbitramento - Honorários advocatícios – Elevação cabível – Sopesamento dos requisitos do artigo 85, § 2o, do CPC – Recurso provido.